Tribunal: TJES
Processo: 0000351-94.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000351-94.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS LAZARO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
–
LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI)

–
PROCEDIMENTO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR –
FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA –
ANÁLISE TÉCNICA E HISTÓRICO DE CONSUMO COM DEGRAU –
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR

–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida foram corroborados pelo histórico de consumo e por análise técnica posterior.

2
.
A inspeção foi realizada na presença do próprio autor, o que reforça a validade do TOI, assim como a observância do contraditório e da ampla defesa desde o início do procedimento.

3.
O cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época, sendo que o período de recuperação foi apurado pelo histórico do consumo e demanda de potência, limitado ao prazo máximo de 36 meses, nos termos do art. 132,
caput
e §4º, do mesmo diploma.

4
.
Não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, o que afasta as pretensões autoriais de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e, portanto, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ CARLOS LÁZARO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (evento nº 5200652), nos autos da “ação anulatória c/c danos morais” que move em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 5200663), o apelante alega, em síntese, que
(i
)
“independentemente do medidor estar ou não adulterado, não há dúvidas de que a apelada agiu de forma ilegal ao confeccionar o Termo de Ocorrência de Irregularidade e Inspeção – TOI (fl. 95) em desfavor do apelante” (fl. 03);
(ii)
“não houve a apresentação do medidor instalado na unidade do apelante por ocasião da perícia judicial fazendo com que o perito do juízo no Laudo Pericial de fls. 210/230 se baseasse nas informações unilaterais da própria apelada” (fl. 04);
(i
ii
)
“a residência do apelante na localidade de Córrego Alto Norte, Batatinha, Muniz Freire-ES praticamente ficou em desuso durante o período de cobrança pela apelada, portanto, jamais houve consumo no período de 21.03.2015 à 01.08.2017 que pudesse ensejar a cobrança do valor de R$ 15.224,11 (quinze mil duzentos e vinte e quatro reais e onze centavos)” (fl. 06); e que
(iv)
a prova ora produzida nos autos deixa claro que o requerente não mantinha residência permanente no imóvel onde foi apurada a existência de fraude no medidor.

Na instância originária,
JOSÉ CARLOS LAZARO
ajuizou “ação ordinária c/c danos morais” contra a
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
narrando que, em agosto de 2017, a concessionária lhe enviou um demonstrativo de cálculo de consumo supostamente irregular, informando que teria sido confeccionado o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 3339668 – desconhecido pelo requerente – em que consta como data da inspeção 01/08/2017, importando no período de 21/03/2015 a 01/08/2017, uma cobrança no valor de R$ 15.190,04 (quinze mil reais cento e noventa reais e quatro centavos).

O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3339668 (fl. 95), lavrado em 01/08/2017, às 12h00hs, foi firmado por dois técnicos da concessionária de energia elétrica, que constataram que o medidor eletrônico de energia instalado no imóvel rural de propriedade do autor estava com sensor de contato interno danificado na fase C, não registrado o devido consumo em sua totalidade, razão pela qual foi substituído.

A inspeção foi acompanhada pelo próprio requente, que subscreveu o termo de inspeção.

A irregularidade na medição é confirmada pelo

histórico juntado aos autos evidencia claramente o degrau de consumo (fls. 92/93), assim como pelo Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (fl. 94), por meio do qual foi apurado que o equipamento estava “furado na parte de trás da base, por intervenção de terceiros”.

Diante disso, constatado que o equipamento deixou de registrar corretamente a demanda de energia, fora efetuado o cálculo de consumo irregular, apurando-se, no período permitido pela normatização regente, entre 21/03/2015 e 01/08/2017, um débito no valor de R$ 15.190,04 (quinze mil reais cento e noventa reais e quatro centavos) (fls. 22/25), cujo documento também assegura o contraditório ao consumidor.

Entendo que a irregularidade no medidor está devidamente demonstrada pela análise dos técnicos da concessionária, tanto por aqueles que acompanharam a inspeção, quanto pelos responsáveis pela análise em laboratório, e, sobretudo, pelo degrau de consumo claramente identificado após a substituição do aparelho, cuja exatidão ficou comprometida pelos danos causados por intervenção de terceiros.

Ademais a inspeção foi realizada na presença do próprio autor, o que reforça a validade do TOI, assim como a observância do contraditório e da ampla defesa desde o início do procedimento.

Menciona-se que o cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época, sendo que o período de recuperação foi apurado pelo histórico do consumo e demanda de potência, limitado ao prazo máximo de 36 meses, nos termos do art. 132,
caput
e §4º, do mesmo diploma.

Desse modo, inexistia óbice para que a concessionária procedesse aos métodos legais de cobrança, inclusive com notificação de interrupção do fornecimento de energia elétrica, porquanto foram preenchidos os pressupostos da tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS
1
.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório, não sendo identificada qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor, deve ser afastada a alegação de falha na prestação do serviço. 2. Recurso provido. (Data: 13/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0006279-09.2019.8.08.0011, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFEITO NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2. Considerando que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório, não sendo identificada qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor, deve ser afastada a alegação de falha na prestação do serviço. 3. Não estando configurado o ato ilícito da concessionária de serviço público, inviável o pagamento da indenização por danos morais. Em contrapartida, torna-se possível a cobrança dos valores a título de refaturamento. 4. Recurso provido. (Data: 13/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001931-56.2021.8.08.0021, Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Ato seguinte, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais na ordem de R$500,00 (quinhentos reais), totalizando uma condenação de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais.

É como voto.

1
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)